Tribunal: TJSP
Processo: 1008184-60.2021.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. DUPLICATA QUITADA. ENDOSSO TRANSLATIVO. PROTESTO INDEVIDO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de procedência da ação para condenar a ré ao pagamento de danos morais, bem como ao pagamento em dobro da quantia protestada. Parte ré insurge-se contra a sentença, afirmando que a responsabilidade pelo envio do título ao protesto é do banco, que

Ementa:
APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. DUPLICATA QUITADA. ENDOSSO TRANSLATIVO. PROTESTO INDEVIDO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de procedência da ação para condenar a ré ao pagamento de danos morais, bem como ao pagamento em dobro da quantia protestada. Parte ré insurge-se contra a sentença, afirmando que a responsabilidade pelo envio do título ao protesto é do banco, que recebeu o título por endosso translativo, situação que implica na necessidade de acolhimento do pedido de denunciado da lide formulado em defesa
2. ILEGITIMIDADE DE PARTE PASSIVA DA SACADORA ORIGINÁRIA. Reconhecimento. Título objeto de endosso translativo ao Banco, que o apresentou a protesto indevidamente, diante de sua quitação pela sacada. Circulação do título e desvinculação da sacadora inicial, da relação de direito material. Legitimidade de parte do Banco apresentante. Precedentes desta Eg. Câmara e deste Eg. Tribunal.
3. SUCUMBÊNCIA. Julgamento de extinção do processo, sem resolução do mérito, com fulcro no inciso VI, do art. 485 do CPC/15. Autora deve responder pelas custas e despesas do processo, além de verba honorária fixada em 15% sobre o valor da causa (CPC/15, art. 85, § 2o).
4. RECURSO PROVIDO.